Tribunal: TJDFT
Processo: 0738997-54.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Ementa: CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. REJULGAMENTO POR DETERMINAÇÃO DA CÂMARA DE UNIFORMIZAÇÃO/TJDFT. VALOR DA CAUSA. EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. TEORIA DA CAUSA MADURA. DIREITO AO CANCELAMENTO DE AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO EM CONTA CORRENTE. RESOLUÇÃO No 4.790/2020 DO BACEN. RESOLUÇÃO No 3.695/2009 DO CONSELHO MONETÁRIO NACIONAL. TEMA 1085 DO STJ. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES. DANOS MORAIS NÃO CARACTERIZADOS. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME.
1. Recurso inominado que retorna a este Colegiado para reexame, após o provimento da Reclamação 0721296-94.2025.8.07.0000. A Câmara de Uniformização do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios cassou o acórdão impugnado (ID 81776072), determinando o rejulgamento do recurso com a observância do entendimento do STJ no REsp 1.863.973/SP, submetido à sistemática dos recursos repetitivos (Tema 1085).
2. Recurso inominado interposto pela autora à sentença que, considerando os valores dos empréstimos contraídos e o valor econômico almejado, extinguiu o processo sem julgamento de mérito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.
3. As questões em discussão: (i) saber se o valor da causa ou do proveito econômico almejado pela autora suplanta o teto dos juizados especiais; (ii) ultrapassada a preliminar, analisar a possibilidade de cancelamento de débitos automáticos em conta corrente; (iii) direito da autora à restituição dos valores debitados em sua conta corrente; e (iv) direito da autora à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR.
4. Do valor da causa. Não se discute a existência ou o valor dos contratos financeiros, mas tão somente a possibilidade de cancelar os descontos automáticos mensais das parcelas diretamente na conta corrente da autora. O proveito econômico restringe-se aos valores das parcelas mensais debitadas na conta bancária da autora. No mesmo sentido: Acórdão 1913332, Rel. Mauricio Silva Miranda, 7a Turma Cível, j. 28/08/2024, publicado no DJe: 10/09/2024.
5. Afastados os fundamentos legais para amparar a extinção do processo, sem resolução de mérito, deve ser desconstituída a sentença que reconheceu a incompetência dos juizados especiais, em decorrência do valor da causa. O conjunto probatório é satisfatório para o deslinde da controvérsia, permitindo o pronto julgamento do mérito pelo órgão revisor, com base na aplicação da teoria da causa madura (artigo 1.013, § 3o, do CPC).
6. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
7. Em 19/04/2024 a autora solicitou ao Banco de Brasília - BRB o cancelamento de débitos automáticos das parcelas de 7 (sete) contratos financeiros (ID 66444427). Entretanto, no mês de maio/2024 a ré promoveu os descontos automáticos das parcelas de três empréstimos, totalizando R$2.247,06 (ID 66444428).
8. O Superior Tribunal de Justiça, no Tema 1085, firmou a seguinte tese: “São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário e enquanto esta autorização perdurar, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei no 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento” (STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022). E a Resolução BACEN no 4.790/2020 assegura ao consumidor a prerrogativa de, a qualquer tempo, revogar a autorização relativa a débitos vinculados a operações de crédito ou de arrendamento mercantil, nos termos do art. 4o, sendo o requerimento direcionado diretamente à instituição financeira credora (art. 2o, II), nos termos do art. 6o do referido ato normativo.
9. A Câmara de Uniformização do TJDFT, por sua vez, determinou a observância do entendimento do STJ no REsp 1.863.973/SP (Tema 1085): "1. É assegurado ao consumidor o direito potestativo de cancelar a autorização de débito automático em conta corrente, ainda que exista cláusula contratual em sentido contrário. 2. A revogação da autorização não extingue a obrigação de pagamento, apenas modifica sua forma de cobrança. 3. Deve ser considerada abusiva a cláusula contratual a qual impede a revogação de autorização de débito, porquanto afronta o entendimento firmado no Tema 1.085 do STJ." (Acórdão 2063825, Rel. João Egmont, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 03/11/2025).
10. Segundo o entendimento, os débitos realizados na conta corrente da autora após o pedido de suspensão do débito automático evidenciam falha na prestação do serviço bancário, uma vez que inexiste previsão legal ou contratual para autorizar a manutenção dos descontos, mesmo ausente renegociação da dívida. Nessas circunstâncias, impõe-se a suspensão dos débitos, bem como a restituição dos valores debitados após o pedido de cancelamento da autorização. No mesmo sentido: Acórdão 2077483, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025; Acórdão 1970793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, Data De j. 17/02/2025.
11. Os descontos realizados, por si só, não têm o condão de gerar danos morais, porquanto a situação não retratou violação de atributos pessoais do autor/recorrente. A pretensão indenizatória por danos extrapatrimoniais carece de amparo legal e deve ser afastada. No mesmo sentido: Acórdão 2092873, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/02/2026.
IV. DISPOSITIVO
12. Recurso parcialmente provido para condenar a ré às seguintes obrigações: (i) não fazer débitos automáticos na conta bancária da autora, vinculados aos empréstimos financeiros indicados; e (ii) restituir à autora os valores debitados em sua conta bancária a partir de maio de 2024, a serem acrescidos de correção monetária pelo IPCA a partir dos respectivos desembolsos, e juros de mora segundo a SELIC deduzida do IPCA-e desde a citação.
13. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.
14. Súmula do julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
_________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o, II; Resolução BACEN/DC 4.790/2020, art. 6o e 9o.
Jurisprudência relevante citada: STJ. 2a Seção. REsp 1863973-SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, julgado em 09/03/2022; TJDFT; Acórdão 2063825, Rel. João Egmont, Câmara de Uniformização, data de julgamento: 03/11/2025; Acórdão 2077483, Rel. Marco Antônio do Amaral, Terceira Turma Recursal, j. 09/12/2025; Acórdão 1970793, Rel. Daniel Felipe Machado, Terceira Turma Recursal, Data De j. 17/02/2025; Acórdão 2092873, Rel. Aiston Henrique De Sousa, 4a Turma Cível, j. 12/02/2026.